Tribunal: TJSP
Processo: 2088213-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088213-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente VITOR
HENRIQUE DE LIMA CIRINO e Impetrante RICARDO TORRES DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12770
2
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000
Paciente VITOR HENRIQUE DE LIMA CIRINO
Impetrante RICARDO TORRES DE AGUIAR
Comarca de Mogi das Cruzes
Voto no 12770
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Ausência de
fundamentação. Inocorrência. Paciente preso em flagrante
acusado da prática de crime equiparado a hediondo.
Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei
penal. Pandemia COVID-19. Paciente que não ostenta especial
condição de saúde. Constrangimento ilegal não demonstrado
Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
Advogado Ricardo Torres de Aguiar, em favor de VÍTOR HENRIQUE DE
LIMA CIRINO, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Plantão do Foro Criminal de
Mogi das Cruzes/SP, que, nos autos da ação penal no
1500861-09.2020.8.26.0616, indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Esclarece o impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a conduta prevista no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006. A partir daí, a autoridade coatora, sem fundamentação
idônea e concreta, decretou a prisão preventiva do paciente, mesmo sendo ele
réu primário, dependente químico e possuidor de residência fixa e ocupação
lícita. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, tendo em vista a
Recomendação no 62 do CNJ diante da pandemia do COVID-19, destacando
que o Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP,
outras medidas cautelares que não o cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12770
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade, com ou sem aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
O pedido de liminar foi indeferido.
Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme restou consignado por ocasião do despacho liminar,
a alegação e que a decisão de que decretou a prisão carece de fundamentação
não se sustenta.
A r. decisão combatida, que converteu o flagrante em prisão
preventiva, aponta que estão presentes nos autos os indícios da materialidade
e da autoria criminosa imputada ao paciente, como presentes estão os
requisitos informadores da manutenção da custódia cautelar (fls. 49/51).
Nela, o juízo a quo fez menção ainda às circunstâncias e o
modo como o crime fora perpetrado, demonstrando a periculosidade do
agente. Ressaltando que a natureza das substâncias entorpecentes,
notadamente no que diz respeito ao crack e à cocaína revela a extrema
necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, dada a
periculosidade concreta do agente e da gravidade da conduta em tese
praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12770
4
De se notar, que, na oportunidade, foram apreendidas
MACONHA (79 porções), CRACK (117 porções) e COCAÍNA (19 porções),
bem como a quantia de R$ 25,00 e sacolas plásticas.
Assim, a decisão está bem fundamentada e se baseou em
dados concretos da conduta do paciente.
No que tange à alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Ainda, importante observar que o pedido de soltura, nesse
particular, vem a pretexto da preservação da saúde do acusado. No entanto,
ele foi flagrado, em plena pandemia, em cenário indicativo da prática de
crime, e não no recolhimento de seu lar.
No mais, lamentavelmente, a população mundial está
passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada
COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12770
5
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Advogado, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12770
6
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Em adição, tem-se que não foram trazidos aos autos quaisquer
indicativos de especial condição de saúde do paciente.
Ainda, oportuno anotar que a Secretaria de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088213-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12770
7
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção
da pandemia nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de
ingresso de visitantes aos detentos.
Por fim, vale lembrar que, tendo em vista todo esse cenário,
eventuais condições pessoais positivas não são suficientes, por si só, para
impedir a decretação da prisão.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR